Tribunal: TJDFT
Processo: 0710409-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: VANTUIL MOREIRA PEREIRA, VARCIRLEY RIBEIRO, VASTI DE MOURA NEVES, VENANCIO PEREIRA LIMA, VENILTON TOMAZ DO VALE, VENINA DOS SANTOS ARAUJO, VENINA FERREIRA CHAVES, VENINA GOMES DE SOUZA, VERA ALICE DAS GRACAS ARAUJO PEREIRA, VERA DOS ANJOS DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VANTUIL MOREIRA; PEREIRA, VARCIRLEY RIBEIRO; VASTI DE MOURA NEVES; VENANCIO PEREIRA LIMA; VENILTON TOMAZ DO VALE; VENINA DOS SANTOS ARAUJO; VENINA FERREIRA CHAVES; VENINA GOMES DE SOUZA; VERA ALICE DAS GRACAS ARAUJO PEREIRA e VERA DOS ANJOS DE OLIVEIRA contra o Acórdão 1692119 que, à unanimidade, conheceu e desproveu o recurso dos apelantes, conforme ementa a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. DEMANDA INDIVIDUAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA ÀPETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I. Havendo prévio contraditório e oportunidade para manifestação sobre o tema em mais de um momento processual, não há que se falar em surpresa. Preliminar de violação ao artigo 10 do CPC rejeitada. II. A existência de defeitos e irregularidades da petição inicial inviabiliza a análise do mérito da demanda. Inteligência dos artigos 319 a 321 do CPC/2015. III. O Poder Judiciário não pode permanecer, indefinidamente, à disposição do litigante inerte, sob pena de comprometer a economia e a celeridade processuais. IV. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1692119, 07104090220228070018, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, Julg. 26/4/2023, DJE: 4/5/2023.) Os embargantes alegam obscuridade no Julgado. Sustentam a desnecessidade de juntada de documentos de identificação dos credores na fase de cumprimento de sentença. Defendem o prosseguimento do feito em relação aos afiliados que apresentaram as procurações dentro do prazo. Argumentam que a fase de cumprimento de sentença não deve ser confundida com o processo de execução fundado em título extrajudicial. Apontam a existência de obscuridade quanto à ausência de previsão legal que determine a juntada de documentos pessoais. Requerem o prosseguimento do feito em relação aos filiados que apresentaram procuração nos autos. Prequestionam os arts. 321. 534 e 1.009 do CPC. O eventual acolhimento do recurso poderá modificar a modificação da decisão recorrida. Assim, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, já indicado em dobro, nos termos dos arts. 1.023, § 2o e 183, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator